Tribunal: STF
Processo: HC 271991
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Andressa Oste Pettena Facca contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.071.068/SP (doc. 2, pp. 97-106).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] a paciente foi condenada à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 155, caput [furto], do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade” (doc. 2, p. 67 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
A paciente foi denunciada e posteriormente condenada pela suposta prática do delito de furto tentado, em razão de fatos ocorridos em 28 de abril de 2023, no interior de um estabelecimento comercial localizado em shopping center na Capital do Estado de São Paulo.
Segundo a narrativa acusatória acolhida pelas instâncias ordinárias, a paciente teria ingressado na loja, selecionado um par de calçados infantis e um vestido, avaliados, conjuntamente, em R$ 598,00, ocultando-os em uma sacola que portava consigo.
Ao deixar o estabelecimento sem efetuar o pagamento, o sistema de alarme teria sido acionado, ocasião em que a paciente foi imediatamente abordada por funcionárias da loja, sendo os bens integralmente recuperados, sem qualquer dano ou prejuízo ao patrimônio da suposta vítima.
Ressalte-se que a conduta não se consumou, inexistindo subtração definitiva dos objetos, tampouco prejuízo econômico efetivo, uma vez que as mercadorias foram prontamente restituídas ao estabelecimento comercial, permanecendo plenamente aptas à comercialização.
Ainda assim, a paciente foi condenada à pena de nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, condenação esta mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de apelação.
Portanto, cuida-se de situação fática envolvendo tentativa de subtração de bens de reduzido valor econômico, sem violência ou grave ameaça, praticada contra estabelecimento comercial de grande porte, com restituição imediata da res furtiva e ausência absoluta de dano patrimonial concreto.
A manutenção da condenação imposta à paciente configura constrangimento ilegal, na medida em que os fatos descritos nos autos não revelam tipicidade material apta a justificar a intervenção do Direito Penal, sendo plenamente aplicável o princípio da insignificância.
A conduta imputada restringe-se à tentativa de subtração de dois bens, avaliados em R$ 598,00, imediatamente restituídos ao estabelecimento comercial, sem qualquer prejuízo patrimonial efetivo, inexistindo violência, grave ameaça, dano ou lesão relevante ao bem jurídico tutelado.
Trata-se, portanto, de episódio de mínima ofensividade, desprovido de periculosidade social e incapaz de justificar a resposta penal estatal.
[...]
No caso em exame, é plenamente viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ainda que a condenada ostente reincidência, uma vez que não se trata de reincidência específica, incidindo diretamente a exceção prevista no art. 44, § 3º, do Código Penal. (doc. 1, pp. 3-5).
 
E, ao final, requer:
 
[...] a concessão da ordem para reconhecer, de ofício ou não, a atipicidade material da conduta e absolver a ré, ante o valor baixíssimo e a inexistência de lesão grave a bem jurídico suficiente para autorizar condenação penal. Subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem para aplicar o regime inicial de cumprimento de pena aberto ou a conversão em pena restritiva de direitos, uma vez que é o previsto em lei para a condenação e somente foi agravado por fundamentação inidônea, a qual puniu a ré em duplicidade pela sua reincidência. (doc. 1, p. 7 – grifei).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO DA ÉPOCA DOS FATOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA N. 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenada pelo crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). 2. Condenação à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 7 dias-multa, pela prática de furto tentado, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), mantida integralmente em apelação criminal pelo Tribunal de origem. O valor da res furtiva foi avaliado em R$ 598,00, superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e a agravante é reincidente, com condenações anteriores transitadas em julgado por tráfico de drogas e falsificação de documento público. 3. A agravante busca o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância, com consequente absolvição. Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto tentado, diante do valor da res furtiva superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (aproximadamente 45,93%) e da reincidência da agravante, de modo a reconhecer a atipicidade material da conduta. III. Razões de decidir 7. A Corte afasta a incidência do princípio da insignificância porque o valor da res furtiva (R$ 598,00) supera o parâmetro objetivo de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, evidenciando lesão patrimonial que não pode ser tida como inexpressiva. 8. A reincidência da agravante, com condenações anteriores por tráfico de drogas e falsificação de documento público, reforça a maior reprovabilidade da conduta e constitui óbice adicional à aplicação do princípio da bagatela, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 9. Considerando a pena definitiva inferior a 4 anos, as circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base no mínimo legal) e a condição de reincidente da agravante, o regime inicial semiaberto, fixado pelo Juízo sentenciante e mantido pelo Tribunal a quo, mostra-se adequado e proporcional, nos termos da diretriz da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. 10. Inexiste interesse de agir quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois tal benefício já foi concedido na sentença condenatória e confirmado pelo Tribunal de origem, de modo que o pleito está integralmente atendido. IV. Dispositivo e tese 11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. (doc. 2, pp. 97-98 – grifei).
 
Pois bem. Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto” (HC 123.108/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1/2/2016 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 245.089 AgR/MG, Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/9/2024 – grifei).
 
Ementa Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância. (HC 201.078 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/5/2021– grifei).
 
Entretanto, no caso, a despeito de a paciente ter tentado furtar “[...] um par de botas/tênis infantil avaliado em R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais) e um vestido avaliado em R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais)” (doc. 2, p. 13), consta da denúncia, oferecida pelo Ministério Público de São Paulo, que “[...] a denunciada exibiu os produtos e ofereceu arcar com os prejuízos para evitar maiores problemas” (doc. 2, p. 20). Essa circunstância, que demonstra, inclusive, a capacidade financeira da paciente, para mim, é suficiente para inviabilizar o reconhecimento da insignificância penal. Isso porque, a sua conduta, “[...] avaliada de modo sistemático, não é insignificante” (HC 228.051 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/9/2023 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Brasília, 8 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator